Tribunal: TCU
Processo: 036.317/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12340/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.317/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexis Neto Guimaraes (XXX.106.237-XX); Ana Beatriz Vick (XXX.358.088-XX); Andre Vinicius Carvalho Moreira (XXX.153.137-XX); Bruna Barreto Izidorio (XXX.535.727-XX); Ketlyn de Almeida Herringer Pereira (XXX.632.027-XX); Maria Elisa Zaroni da Silva (XXX.767.148-XX); Matheus Coutinho Soares (XXX.394.167-XX); Matheus Ferreira de Souza (XXX.191.017-XX); Matheus de Abreu Borges (XXX.567.458-XX); Rick Revil Barros de Lima (XXX.668.883-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.